Tribunal: TJMT
Processo: 1040159-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040159-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Previdência privada, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (AGRAVANTE), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (AGRAVANTE), ANNE CAROLINA DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 801.778.081-87 (AGRAVADO), RHUANY DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 008.089.171-37 (AGRAVADO), YASMIM TUANE DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 093.951.031-67 (AGRAVADO), YNGRID CRISTINI DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 103.200.791-55 (AGRAVADO), ARYANE DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 008.089.181-09 (AGRAVADO), ADRIANA VALERIA DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 570.505.971-04 (AGRAVADO), KEDMA PAVANATI MILANI MATOS BRAZ - CPF: 044.965.731-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 594.836.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAUL FABIANO DO ESPIRITO SANTO GOMES registrado(a) civilmente como RAUL FABIANO DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 019.037.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA SECURITÁRIA. SUSPENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL DE COTAS-PARTES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MBM Seguradora S.A. e MBM Previdência Complementar contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade c/c tutela de urgência, que deferiu medida liminar para determinar (i) a suspensão da liberação de valores securitários em favor exclusivo de terceiro e (ii) o depósito judicial das cinco cotas-partes da indenização securitária supostamente pertencentes às autoras, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da tutela provisória de urgência deferida para resguardar o resultado útil do processo, mediante a imposição de medida cautelar de depósito e suspensão de pagamentos, sem prejuízo de terceiro e sem esvaziar o mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não impõe obrigações impossíveis nem viola a coisa julgada, limitando-se a preservar valores litigiosos em juízo até o trânsito em julgado.

A determinação judicial tem natureza cautelar, típica e adequada, com finalidade de evitar o perecimento do objeto da ação e o esvaziamento do mérito.

A tutela não produz efeitos irreversíveis nem implica reconhecimento antecipado de direito controvertido, assegurando a paridade processual entre as partes e a efetividade da prestação jurisdicional.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal veda a concessão de tutelas que esgotem o objeto da ação, mas admite medidas protetivas voltadas à utilidade do processo e à proteção cautelar de direito discutido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MBM SEGURADORA S. A. E OUTRA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação declaratória de nulidade c/c tutela de urgência n. 1095236-79.2025.8.11.0041, movida por ADRIANA VALERIA DO ESPIRITO SANTO GOMES E OUTROS, dentre outras providências, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer liberação de valores em favor exclusivo de terceiro, referente ao pecúlio e demais verbas securitárias objeto da presente ação, bem como que as requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o depósito judicial do valor integral da indenização securitária referente às cinco cotas-partes dos requerentes, devidamente atualizado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo levantamento desses valores se dará apenas quando julgado o mérito e transitado em julgado.

Em breve síntese, a parte recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que os agravados não participaram da fase de conhecimento da ação originária (
Ação de Cobrança no 0011740-10.2004.8.11.0041
), a qual transitou em julgado condenando a proteção apenas a pagar a cota-parte de 1/6 ao autor da época, Marcelo do Espírito Santo Gomes. Destaca-se que a tentativa de habilitação posterior foi rejeitada, visto que tal decisão está atualmente sob exame de recurso especial no STJ.

Afirma que a tutela deferida impõe congelamento de valores indevidamente, gerando grave prejuízo à segurança, sem a devida demonstração de urgência. Argumento que não cabe à agravante interferir na divulgação de valores já levantados por terceiros que não integram a lide, como no caso de Marcelo do Espírito Santo Gomes.

Defende a autoridade do STJ sobre os limites subjetivos da coisa julgada (art. 506, CPC) e a impossibilidade de terceiros se beneficiarem de sentença à qual não participou, afirmando que:
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
(art. 506 do CPC).

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, com o consequente levantamento dos valores depositados e a exclusão da multa cominatória, bem como a revogação da ordem que restringe a liberação de valores.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 329598870).

Contraminuta, no Id. 329929366, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A presente insurgência recursal foi interposta contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com tutela de urgência, que tramita em apenso à Ação de Cobrança de Cobertura Securitária no 0011740-10.2004.8.11.0041, ajuizada pelos ora agravados.

A decisão agravada deferiu pedido de tutela de urgência para: (a) suspender a liberação de valores securitários em favor exclusivo de terceiro, notadamente o irmão Marcelo do Espírito Santo Gomes, e (b) determinar o depósito judicial, pelas requeridas, do valor integral da indenização securitária correspondente a cinco cotas-partes alegadamente pertencentes aos autores, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente pela ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial nos moldes em que foi formulada.

Pois bem.

A decisão recorrida deferiu a tutela antecipada de urgência com base na plausibilidade jurídica do direito invocado e no risco de perecimento de bens da vida cuja titularidade está sob litígio, especialmente diante da possibilidade de liberação de valores securitários exclusivamente a terceiro (Marcelo do Espírito Santo Gomes), que não integra o polo da presente ação.

A providência determinada — de natureza cautelar e preventiva — não afeta diretamente terceiros, tampouco representa violação à coisa julgada ou ao contraditório. Trata-se, como bem apontado na contraminuta, de medida protetiva típica, adequada e necessária.

Não se vislumbra, ao contrário do alegado pelas agravantes, qualquer "ato impossível", ordem de desfazimento de decisão judicial, ou imposição de obrigação que extrapole os limites objetivos da demanda. O que se busca é apenas preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, evitando que valores que possam ser atribuídos às autoras sejam indevidamente exauridos por terceiros, inviabilizando o resultado útil da ação.

A argumentação das agravantes, baseada no artigo 506 do CPC — quanto à limitação da coisa julgada aos sujeitos do processo originário — não encontra correspondência direta com o objeto da tutela deferida, a qual não atribui aos autores direito ao levantamento dos valores, mas sim, determina o depósito judicial das cotas-partes em discussão, com expressa menção de que os valores apenas poderão ser levantados após o julgamento definitivo da demanda.

Portanto, a decisão agravada não confere eficácia imediata a direito controvertido nem confunde as esferas subjetivas da coisa julgada. Ao revés, preserva o contraditório e a própria autoridade da futura decisão de mérito.

Não fosse o bastante, a decisão agravada, ao determinar a suspensão de liberações exclusivas e o depósito judicial dos valores correspondentes às cotas em disputa, impede o perecimento do objeto da demanda, preservando o resultado útil do processo e a eficácia da prestação jurisdicional.

Portanto, ao contrário do que alegam as agravantes, a decisão não esgota o mérito da demanda, mas preserva sua substância, obstando que eventual procedência da ação se torne inócua por ausência de disponibilidade material dos valores discutidos. A medida de urgência deferida cumpre o papel de assegurar o resultado útil do processo, proteger direitos em disputa, e impedir o perecimento do objeto da lide, nos moldes do art. 300 do CPC, observando-se, ademais, os princípios da precaução, razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026